Tribunal: TJMT
Processo: 1041379-55.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041379-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 353.626.501-49 (APELANTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO N
º: 1041379-55.2024.8.11.0041

RELATOR: DES.

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S)
: ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO(
S): ITAU UNIBANCO S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. VALIDADE DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM PROCESSO ELETRÔNICO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco S.A., declarando a consolidação da posse e domínio do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor, após inadimplemento contratual.

O Apelante sustenta nulidade da notificação extrajudicial por suposto erro no número do contrato, ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário, abusividade nas cláusulas contratuais e requer, subsidiariamente, revisão do contrato e devolução dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora; (
ii
) estabelecer se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário compromete a regularidade da ação; (
iii
) apurar eventual abusividade nas cláusulas contratuais; e (
iv
) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial não compromete a constituição da mora,
pois
a numeração base foi mantida, sendo possível identificar inequivocamente a obrigação inadimplida, as partes e os valores pactuados, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ.

As tarifas de cadastro e registro do contrato são válidas, conforme o Tema 958 do STJ, pois correspondem a serviços efetivamente prestados e não há prova de onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva no caso concreto, por ausência de comprovação de sua efetiva prestação, ensejando a restituição simples dos valores pagos, nos termos do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A contratação de seguro foi válida, pois o Apelante teve liberdade de aderir à proposta, inclusive assinando cláusula específica, o que afasta a alegação de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,67% ao mês) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (1,49% ao mês), razão pela qual não se caracteriza abusividade, conforme entendimento pacífico do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato quando há prestação efetiva dos serviços.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva se não comprovada a efetiva prestação do serviço, ensejando restituição simples dos valores pagos.

A contratação de seguro é lícita quando facultada ao consumidor e formalizada por instrumento próprio.

A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não é abusiva, se não ultrapassar o parâmetro de uma vez e meia essa média.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
nº 1.462.178/RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 16.08.2019;

STJ, Tema Repetitivo nº 958,
REsp
1.578.553/SP;

STJ,
REsp
1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 28.08.2013;

STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, j. 27.08.2013;

STJ,
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.03.2015;

STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
ITAU UNIBANCO S.A
., que julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, declarando consolidada a posse e domínio do bem nas mãos do credor fiduciário, e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelante defende a ausência de comprovação da mora, sustentando que a notificação extrajudicial enviada apresenta número de contrato diverso daquele vigente, o que compromete a validade do ato.

Aduz, ainda, que não foi juntada a via original da Cédula de Crédito Bancário, sendo que esta foi emitida antes da vigência da Lei nº 13.986/2020, o que impõe a apresentação do título original. Alega, por fim, a abusividade das cláusulas contratuais, como encargos acessórios e taxas remuneratórias.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a ausência de comprovação válida da mora, a nulidade da notificação e a falta da cédula original, julgando improcedente a demanda com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito
, ou, subsidiariamente, que proceda a revisão contratual com a devolução dos valores cobrados indevidamente, bem como condenar o Apelado em perdas e danos
.

O Apelado apresenta contrarrazões em ID.
266789303
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Custas recursais recolhidas em ID.
271761867
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S)
: ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO(
S): ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
ITAU UNIBANCO S.A
., que julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, declarando consolidada a posse e domínio do bem nas mãos do credor fiduciário, e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O
Apelante, em suas razões de recurso,

sustenta a ausência de comprovação da mora, necessidade de apresentação da via original da Cédula de
Crédito Bancário e a abusividade das cláusulas contratuais,
encargos, tarifas e juros remuneratório
s.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma
Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaú Unibanco S.A. contra Adilson de Oliveira Campos, com fundamento em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária referente a um veículo automotor. A instituição bancária alegou inadimplemento por parte do devedor e requereu a apreensão do bem.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar de apreensão do veículo e consolidando a posse e domínio do bem em favor do banco.

O requerido, ora Apelante, interpôs recurso de apelação, contestando a validade da notificação extrajudicial de mora – por conter número de contrato diverso – e a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário, além de reiterar o pedido de
revisão das
cláusulas contratuais
, apontando abusividade nas tarifas, encargos e juros remuneratórios
.

CONSTITUIÇÃO DA MORA

O Apelante fundamenta sua tese na exigência legal de que a mora deve ser comprovada mediante notificação clara e específica, apta a identificar com precisão o débito cobrado. Invoca também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é imprescindível a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Com base nesses argumentos, sustenta que a notificação com informações divergentes sobre o contrato não atende aos parâmetros exigidos pela jurisprudência, comprometendo a validade da constituição em mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação proposta.

A constituição válida da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Na
prática, essa constituição ocorre por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, contendo os elementos essenciais da obrigação inadimplida.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve, obrigatoriamente, ser enviada ao endereço do devedor, preferencialmente aquele indicado no contrato. Além disso,
é
relevante que a notificação permita a identificação clara da relação jurídica inadimplida, às partes envolvidas, aos valores e aos prazos pactuados, de modo a assegurar a efetividade do ato e a preservação do contraditório.

No presente caso, a notificação mencionou o número “
378824155
”, correspondente ao contrato original, e não “
30428-378824155
”, número atribuído após renegociação. Entretanto, essa divergência não compromete a validade da constituição em mora,
pois
a numeração base do contrato foi mantida e o acréscimo do prefixo “
30428
-” não alterou a essência do vínculo contratual.

O conteúdo da notificação permite a inequívoca identificação do contrato vigente, com plena correspondência quanto às partes, valores e objeto. Além disso, não há alegação, tampouco prova, de que o devedor tenha sido induzido a erro ou experimentado qualquer prejuízo decorrente da forma como o número foi apresentado.

À luz dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas, eventuais imperfeições formais que não causem prejuízo efetivo não devem invalidar atos que cumpram sua função. Aqui, a finalidade da notificação foi plenamente atingida: informar o devedor sobre o inadimplemento e possibilitar o exercício de sua defesa.

Somente diante de elementos probatórios concretos de que a identificação contratual foi ineficaz a ponto de comprometer o direito de defesa é que se cogitaria a inexistência da mora válida, com consequente extinção do processo ou julgamento de improcedência. Não sendo este o caso, impõe-se o reconhecimento da regularidade da notificação e da constituição em mora.

Mais do que isso, a mora decorre
ex

re
, ou seja,
independentemente de notificação
, bastando o simples vencimento da obrigação, como já pacificado pela jurisprudência da Corte Superior:

“Sobre o tema,
esta
Corte Superior, em recente julgado, entendeu que,
por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento
. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)"

Dessa forma, não há que se falar em ausência de validade da constituição do devedor em mora.

VIA ORIGINAL DO CONTRATO

O Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque a
petição inicial da ação de busca e apreensão não foi instruída com a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, mas apenas com uma
cópia simples
do contrato. Segundo ele, esse vício compromete a
regularidade formal da ação
, pois a CCB em questão foi emitida
antes da vigência da Lei nº 13.986/2020
, quando ainda era exigida a apresentação da
cártula original do título
, tendo em vista sua natureza
cartular
e circulável
.

A alegação da parte apelante quanto à ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) não merece prosperar. Embora seja fato que a CCB objeto da presente ação tenha sido emitida anteriormente à vigência da Lei nº 13.986/2020, a jurisprudência pátria, já antes mesmo da alteração legislativa, consolidou entendimento no sentido de que a apresentação do original pode ser relativizada, desde que não haja impugnação fundada à autenticidade ou validade do título.

No caso concreto, verifica-se que a cópia da CCB acostada aos autos é
completa, legível e contém todos os elementos essenciais
à identificação do vínculo
contratual, tais como número do contrato, partes signatárias, valor do financiamento, encargos, objeto e forma de garantia. Ademais,
não há qualquer impugnação específica por parte do Apelante quanto à autenticidade, validade ou conteúdo do contrato apresentado
, limitando-se sua insurgência a um aspecto meramente formal: a ausência do original.

É necessário considerar, ainda, que a presente ação tramita em
ambiente integralmente eletrônico (
PJe
)
, o que, por si só, torna
inviável a juntada física da via original
do título. Exigir a apresentação da cártula física nesse contexto equivaleria a impor um
formalismo inútil
, incompatível com os princípios da
instrumentalidade das formas
, da
eficiência processual
e do
acesso à justiça
consagrados no ordenamento jurídico e amplamente reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência.

Nessa linha, a ausência da via original não constitui, por si, óbice à propositura da ação de busca e apreensão, desde que a parte ré
não aponte vícios materiais concretos ou apresente dúvida legítima quanto à autenticidade do título
.

Outrossim, a conduta do Apelante ao reconhecer a existência do contrato e da dívida e, ao mesmo tempo, pretender invalidar a ação com base em formalidade superada, configura
comportamento contraditório
, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
, e
pode representar, até mesmo,

abuso do direito de defesa
, na tentativa de obstar o regular prosseguimento do feito com base em vício que não lhe causou qualquer prejuízo.

Por fim, é imperioso destacar que a
boa-fé processual impõe às partes o dever de cooperação
com o Poder Judiciário e a busca da verdade real, o que exclui o uso de estratégias meramente formais com o intuito de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante de todo o exposto,
afasta-se a alegação de nulidade por ausência da via original da CCB
, por
não compromete
r
a validade da ação
, tampouco
gera
qualquer prejuízo à parte
Apelante
. A exigência literal da apresentação física do título revela-se
incompatível com a sistemática processual eletrônica vigente e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo
, motivo pelo qual
o pedido deve ser indeferido
.

REVISÃO CONTRATUAL

Tarifas

No que tange à

tarifa
de
registro do contrato
, sem razão o apelante. Isso porque, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça,
a cobrança da referida
tarifa só seria abusiva caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso.

Conforme consta dos autos, o documento do veículo foi efetivamente registrado no órgão de trânsito de acordo com o ID
266788844
pág.
14
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
REsp
n. 1251331-RS, é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566
).-

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Sobre a
T
axa de
C
adastro
(TC)
o STJ definiu sobre a sua legalidade no
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (
grifo nosso
)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira
.
”

Com relação a ilegalidade da cobrança da TAC e TEC, vale ressaltar que é inaplicável sua análise tendo em vista que sequer foi cobrado no contrato em análise.

Contudo, no que se refere à
Tarifa de Avaliação
do B
em
verifica-se que não há comprovação nos autos de que este serviço foi efetivamente prestado, considerando que o Banco Apelado não junta nos autos nenhuma prova da prestação do aludido serviço para justificar sua cobrança contratual.

Por conseguinte,
somente em relação à Tarifa de Avaliação do Bem deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores
.

Da mesma forma, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Seguro

A parte Apelante assevera que a cobrança do valor do seguro em contrato de financiamento de veículo sem a aceitação do consumidor se mostra abusivo, uma vez que caracteriza venda casada.

É sabido que
o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Na hipótese, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃOCÍVEL - CONTRATODE EMPRÉSTIMOCONSGINADO- COTRATAÇÃODE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO- INDEVIDA- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO- SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não
comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.
(
grifo
nosso) (TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODOROBORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)
(grifo nosso)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula com previsão de cobrança do seguro, bem como, que a parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, inclusive, no contrato possui termos separados para
sua
celebração, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade na cobrança. (ID nº
266788844 pág. 11
)

Inclusive,
no Id.
nº
266788844 pág.
11
, é possível verificar a propostas

de adesão ao seguro,
assinado a punho pelo contratante,
portanto, sua contratação não esteve atrelada ao contrato de modo que não restasse escolha ao contratante, o que descaracteriza o instituto da venda casada.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

Taxa de Juros

Ressai dos autos que o Apelante firmou, junto ao Apelado,
Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária
, em
07/02/2020
, no valor de
R$ 26.642,84
, a ser pago em
48 parcelas mensais de R$ 793,58
cada (ID 168988386).

No recurso, o Apelante
questiona a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, alegando que o contrato estabelece uma taxa de
1,6
7% ao mês e
21,98
% ao ano
, porém, na prática,
a média do
bacen
para a data da contratação era de

1,49
% ao mês e
19,40
% ao ano
, o que configuraria
abusividade
, em
comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Em que pese
as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Inicialmente, sobre a legalidade da taxa, c
omo é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo
nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

No caso concreto, os juros
estipulados
pela instituição financeira foram de
1,6
7% ao mês e
21,98
% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado
na data da contratação se apresentava
1,49% ao mês e 19,40% ao ano
, o que, por si só, não demonstra abusividade.

Sobre a diferença na taxa
, importa ressaltar que
pelo entendimento aplicado pelo STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa média do Bacen que servem apenas como um parâmetro.

Oportuno destacar,
ainda,
no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.

Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e
consumativa
. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC.2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.4.
A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância.6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais.Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negadoprovimento. Sentença mantida.
(Acórdão n.564254, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012,
Publicado
no DJE: 10/02/2012.
Pág.:
61)

Ademais, oportuno ressaltar também que já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3
. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).
(
grifo
nosso)

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando
as
referidas taxas
não mais que uma vez e meia su
periores
à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central –
não há que se reconhecer abusividade.

Desta feita, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Quando ao pedido de perdas e danos, sua análise fica prejudicada tendo em vista que não há ilegalidade ou abusividade capaz de justificar esta condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para
reconhecer a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e determinar a restituição dos valores pagos, na forma simples
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”
(
grifo
nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025